Tribunal: STF
Processo: ARE 866925
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos declaratórios opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Dano moral. Caracterização. Legitimidade ad causam. Quantum indenizatório. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados, carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. A análise das questões relativas à legitimidade ad causam, à existência de dano moral indenizável e ao quantum indenizatório encontra óbice nas Súmulas 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.